Tribunal: TCU
Processo: 010.913/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Ahyrton da Silva e pela ONG Cata-Ventos Juventude e Cidadania contra o Acórdão 5.088/2018-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por José Ahyrton da Silva e pela ONG Cata-Ventos Juventude e Cidadania contra o Acórdão 5088/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, excluindo-se do débito a importância de R$ 2.089,62 (dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), que constitui o bloco "4" das despesas identificadas na tabela incluída no item 9.1 do Acórdão 5088/2018-TCU-Segunda Câmara , com redução proporcional das multas individuais, passando o débito remanescente a ter a seguinte configuração, renumerando-se os blocos de despesas remanescentes: 9.1. (...): No Irregularidade Data da ocorrência Débito (R$) 1 Pagamentos à empresa Estrelinha Soluções em Evento Ltda.-ME (CNPJ 03.563.017/0001-45) sem comprovação da prestação dos serviços 21/11/2005 143.871,50 08/12/2005 43.085,00 28/12/2005 20.900,00 16/02/2006 43.600,00 21/03/2006 32.079,00 03/04/2006 33.544,20 2 Pagamento à empresa Foco Cinema e Vídeo Ltda.-ME (CNPJ 05.111.217/0001-92) sem comprovação da prestação dos serviços 10/03/2006 15.360,00 3 Pagamento de despesas com pessoal e encargos (INSS, ISS, IRRF) sem a comprovação dos serviços prestados no âmbito do Convênio 17/2005 (Siafi 528295) 23/11/2005 3.288,47 23/11/2005 2.950,97 28/11/2005 1.218,45 09/12/2005 1.430,00 09/12/2005 2.275,97 09/12/2005 1.924,95 15/12/2005 1.218,45 20/12/2005 1.430,40 26/12/2005 1.430,40 26/12/2005 3.288,47 26/12/2005 2.950,97 27/12/2005 1.218,45 27/12/2005 2.275,97 29/12/2005 9.421,68 02/01/2006 6.001,50 02/01/2006 1.866,17 02/01/2006 1.030,00 04/01/2006 1.924,95 02/01/2006 1.430,40 30/01/2006 2.952,56 30/01/2006 1.446,30 30/01/2006 2.277,56 01/02/2006 1.940,85 01/02/2006 3.290,06 02/02/2006 6.001,50 08/02/2006 1.446,30 13/02/2006 1.218,45 20/02/2006 1.030,00 24/02/2006 2.952,56 24/02/2006 1.940,85 06/03/2006 1.343,09 05/03/2006 2.314,79 07/03/2006 3.327,29 17/03/2006 1.234,35 20/03/2006 880 23/03/2006 2.989,79 27/03/2006 1.460,27 27/03/2006 2.314,79 27/03/2006 3.327,29 31/03/2006 1.890,58 31/03/2006 5.321,40 30/03/2006 1.248,32 03/04/2006 1.954,82 03/04/2006 8.526,14 10/04/2006 1.460,27 10/04/2006 2.078,66 13/04/2006 1.234,35 17/04/2006 1.446,30 20/04/2006 1.447,20 4 Pagamento de passagens aéreas sem comprovação da prestação do serviço ou nexo de causalidade com o objeto do Convênio 17/2005 (Siafi 528295) 05/12/2005 3.898,72 05/12/2005 1.076,24 19/12/2005 1.219,00 03/01/2006 341,04 27/01/2006 4.877,58 10/02/2006 1.719,32 14/02/2006 1.761,21 14/03/2006 3.140,96 27/03/2006 571,04 10/04/2006 2.327,30 5 Não aplicação no mercado financeiro dos recursos do Convênio 17/2005 (Siafi 528295) 18/12/2005 1.932,40 18/01/2006 1.570,33 18/02/2006 1.053,90 18/03/2006 634,74 18/04/2006 41,5 18/05/2006 34,65 18/06/2006 37,34 6 Saldo remanescente do saldo remanescente do Convênio 17/2005 (Siafi 528295) 26/06/2006 207,96 Valor original do débito 479.758,24 9.2. alterar o valor da multa presente no item 9.2 do Acórdão 5088/2018-TCU-Segunda Câmara para R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais); 9.3. manter em seus exatos termos os demais itens do Acórdão 5088/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.